Tribunal: STF
Processo: ARE 1301801
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MARIA MARGARETE LAZARI CAMARGO e por CLAUDEMIRO UNDICIATTI contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
    O apelo extremo de MARIA MARGARETE LAZARI CAMARGO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Ação civil pública. Improbidade administrativa. Município de Pirajuí. Contratação de parentes de vice -prefeito e de vereador para duas funções comissionadas na rede de ensino municipal. Vedação ao nepotismo decorrente diretamente do art. 37 da CF. Obtenção de posição de vantagem político -administrativa. Precedentes indicativos do fato como prática política na cidade. Dolo de nepotismo evidenciado nos termos do art. 11 da LIA. Condenação inafastável. Penalidades do art. 12, inciso Ill, aplicadas com seletividade e moderação, salvo a multa civil que ora é reduzida. Recursos parcialmente providos”.
    Opostos os embargos de declaração por MARIA MARGARETE LAZARI CAMARGO, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de MARIA MARGARETE LAZARI CAMARGO sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, § 6°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de MARIA MARGARETE LAZARI CAMARGO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Já quanto à insurgência de CLAUDEMIRO UNDICIATTI, verifica-se que a parte recorrente deixou de juntar procuração outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso extraordinário e do agravo em recurso extraordinário.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por MARIA MARGARETE LAZARI CAMARGO (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e quanto ao recurso interposto por CLAUDEMIRO UNDICIATTI interposto por CLAUDEMIRO UNDICIATTI determino a intimação da parte recorrente para regularizar a representação processual no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76 c/c 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente